Tribunal: TJES
Processo: 0014509-06.2012.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014509-06.2012.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: CARLOS DIEGO POJO DE BRITO SOUZA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo Interno na
Apelação Cível nº.0014509-06.2012.8.08.0037

Embargantes: Washington Luiz de Oliveira e outros

Embargados:

Carlos Diego Pojo de Brito Souza e outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno que, por sua vez, manteve a decisão monocrática proferida no ID 9367853 integrada por aquela no ID 9813217, por meio da qual não conheceu da apelação interposta, diante da deserção, tendo em vista que, revogada a gratuidade de justiça, a parte não recolheu o preparo recursal.

Os
embargantes sustentam que o acórdão recorrido padece dos vícios correspondentes à (a)
omissão
quanto à análise do pedido de parcelamento de custas processuais, deixando de fundamentar adequadamente a decisão, o que acarretou na violação do §6º, do art. 98, do CPC e do art. 489, §1º, IV e VI, CPC, (b)
omissão
porque não há menção ao estado de saúde de um dos embargantes, (c)
contradição
da fundamentação do acórdão com a jurisprudência do STJ e do TJES. Por fim, pugna pelo prequestionamento numérico de diversos dispositivos legais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Os embargantes se voltam contra o
acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno que, por sua vez, manteve a decisão monocrática proferida no ID 9367853 integrada por aquela no ID 9813217, por meio da qual não conheceu da apelação interposta, diante da deserção, tendo em vista que, revogada a gratuidade de justiça, a parte não recolheu o preparo recursal.

Eis a ementa do acórdão embargado:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO PREJUDICADO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – No caso, os recorrentes não providenciaram o recolhimento do preparo no prazo fixado, conforme se denota da petição e comprovante de recolhimento juntados intempestivamente com o ID 9365762, denotando, assim, a deserção recursal. Nada obstante, os recorrentes se limitaram a protocolar a petição ID 9156930, por meio da qual requereu análise do pedido de parcelamento das custas processuais, o que a toda denota inobservância do disposto no art. 1.007,
caput
, do CPC e evidenciou a deserção recursal.

2 - Afinal, não vinga a tese recursal da autonomia, tendo em vista que
“[...]o recolhimento das custas ao final do processo ou seu parcelamento é uma forma de deferimento de gratuidade da justiça, pois se trata de benefício apenas concedido quando restar demonstrada a insuficiência de recursos da parte em arcar com as custas processuais em uma única parcela[...]” (AREsp n. 2.046.631, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/08/2022.),
o que, como externado na decisão recorrida, não é o caso dos autos.

3 - Agravo interno conhecido, mas não provido.”

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou a questão com clareza meridiana, sem proposições antagônicas e de acordo com a jurisprudência do STJ sobre a temática.

Ora, a alegada omissão quanto à análise do pedido de parcelamento de custas processuais, não subsiste já que o acórdão recorrido enfrentou a questão, valendo mais uma vez repisar a seguinte passagem que bem evidencia a conclusão sobre a temática:

“[...] No caso vertente, após oportunizar aos recorrentes a demonstração de que faziam jus ao benefício da gratuidade da justiça gratuita, constatei que eles não se desincubiram do ônus para a concessão da benesse, motivo pelo qual proferi a decisão no ID 9076753, indeferindo o pleito, fixando o prazo de 05 (cinco) dias para que realizassem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto.

Contudo, os recorrentes não providenciaram o recolhimento do preparo no prazo fixado, conforme se denota da petição e comprovante de recolhimento juntados intempestivamente com o ID 9365762, denotando, assim, a deserção recursal.

Nada obstante, os recorrentes se limitaram a protocolar a petição ID 9156930, por meio da qual requereu análise do pedido de parcelamento das custas processuais, o que a toda denota inobservância do disposto no art. 1.007,
caput
, do CPC e evidenciou a deserção recursal.

Afinal, não vinga a tese recursal da autonomia, tendo em vista que
“[...]o recolhimento das custas ao final do processo
ou seu parcelamento é uma forma de deferimento de gratuidade da justiça
,
pois se trata de benefício apenas concedido quando restar demonstrada a insuficiência de recursos da parte em arcar com as custas processuais em uma única parcela
[...]” (AREsp n. 2.046.631, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/08/2022.),
o que, como externado na decisão recorrida, não é o caso dos autos.[...]

De igual modo, não há que se falar em
omissão
porque não há menção ao estado de saúde de um dos embargantes, tendo em vista que desde a decisão na qual o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, já havia argumentação quanto ao ponto nestes termos:
“[...] Todavia, observo que os apelantes não se desincumbiu do ônus que lhes foi atribuído por meio do referido pronunciamento, tendo em vista que, a despeito de noticiarem acerca da enfermidade de uma das partes, limitaram-se a indicarem algumas despesas, isto é, sonegaram acerca da receita deles para o cotejo de tais elementos, a fim de propiciar a análise da benesse postulada.[...]”
(ID 9076753).

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

Justamente por isso, vale ainda ressaltar que “[...]
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que os embargantes perseguem, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por esta julgadora pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Além disso, os embargantes sustentam a ocorrência de
contradição
decorrente da fundamentação do acórdão com a jurisprudência do STJ e do TJES. Todavia, eles desconsideram que, a teor da orientação do STJ, “
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras,
o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão
, ato normativo ou prova. [...]”
(AgInt no REsp 1348521/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016).

Por fim
, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados genericamente pelos embargantes, a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Afinal,
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 22.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 22.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.